Tribunal: STF
Processo: HC 261386
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luciana Aparecida Amorim em favor de João Marcos Cosso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.026.230/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 334-A, § 1º, IV, do Código Penal à reprimenda de 3 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Afirma que o pleito não consistiria em duplicação do HC 221.418, em que definitivamente denegada a ordem por esta 2ª Turma, pois nele o “objetivo foi declarar a nulidade da pena e regime de cumprimento com base em condenações há mais de cinco anos”, enquanto neste o “objetivo é declarar a nulidade da pena e regime de pena de cumprimento com base na ausência de condenação transitada em julgado”, e ainda “de declarar a nulidade do mandado de prisão sem intimação prévia para dar início ao cumprimento em regime semiaberto em afronta a Resolução 474/2022 CNJ e Súmula 56 STF”. (p. 3)



    Sustenta que o paciente “está mantido preso em um presídio onde tem superlotação, inclusive sem ter acomodação apropriada para o regime semiaberto conforme se comprova documento anexo obtido da SAP, em afronta a súmula 56 STF, devendo ser concedida liminar para o regime domiciliar”. (p. 3)



    Pleiteia a concessão de liminar para que o paciente seja libertado e para que seja refeita a dosimetria da pena, além do cumprimento em regime aberto.



    Foi interposto recurso interno contra o ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse, parcialmente, o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de revisão criminal. (eDOC 21)



    A sentença condenatória entendeu que “merece valoração negativa os registros em nome do réu, com diversos maus antecedentes criminais por condenações anteriores, conforme se verificam nas páginas 5, 6, 9 e 12 do documento ID 31100346”. (eDOC 14, p. 4)



    O acórdão da apelação a manteve, relatando que “da análise das certidões criminais do acusado (ID 155850314), constam ao menos duas condenações (autos nºs 0001196-11.2001.8.26.0506 e 0047093-86.2006.8.26.0506), com trânsito em julgado em 01.06.2009 e 02.10.2009, respectivamente”. (eDOC 20, p. 207)



    No eDOC 9 há certidão da AP 0001196-11.2001.8.26.0506 na qual consta que:



    “Em 24/10/2008, foi julgada EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu em relação aos delitos constantes dos itens 2 e 6 da denúncia, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, caput e § 1º, e 119, do Código Penal. Em 02/03/2009, foi julgada EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu também em relação aos delitos constantes dos itens 1, 3, 4 e 5 da denúncia, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, 110, caput e § 1º, e 119, do Código Penal”.



    Por outro lado, não consta dos autos certidão quanto à AP 0047093-86.2006.8.26.0506.



    Há, portanto, indícios de que uma das condenações utilizadas para agravar a pena do paciente não poderia gerar efeitos, eis que, extinta a punibilidade do fato, não se aperfeiçoa a sanção penal.



    Por fim, verifica-se que as demais alegações não foram tratadas pela instância ordinária, pois a impetrante provocou originariamente o STJ, apontando como ato coator o acórdão da AP 5008641-76.2019.4.03.6119, que não contempla aquelas supostas ilegalidades. Portanto, a análise das afirmações por esta Corte demandaria em supressão de instância:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Cumprimento de pena. Colocação em regime domiciliar por razão de saúde. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. Os elementos fáticos que substanciam o direito alegado pelo paciente devem ser originariamente avaliados pelo Juízo de origem, não pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 198.390 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DE RECURSOS SUBSEQUENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 202.730 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022)



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), a fim de determinar que o Juízo da execução reavalie, ouvido o representante do Ministério Público, a dosimetria da pena na AP 5008641-76.2019.4.03.6119 a partir das certidões dos processos que geraram as condenações utilizadas para agravar a pena, ajustando, se necessário, o regime prisional.



    Comunique-se o juízo da execução e o Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente